Tribunal: CARF
Processo: 10320.721929/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.721929/2017-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.302 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
MAXXIMUS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 13/12/2016
COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
Aplica-se a multa de 150 % sobre o valor do débito compensado
indevidamente, no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo (art. 18, § 2o da Lei no 10.833, de 2003).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares, e no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 06-60.741 - 5a Turma
da DRJ/CTA, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.721929/2017-63
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.302 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721929/2017-63

Trata-se de impugnação interposta contra Auto de Infração (AI) lavrado para a
aplicação de Multa Isolada no percentual de 150%, incidente sobre compensações para as quais
não houve a comprovação da liquidez e certeza do crédito utilizado (declaração com falsidade),
referente ao 3o Trimestre de 2013, multa esta aplicada com fundamento no § 2o do art. 18 da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007. O valor
total desse Auto de Infração, lavrado em 06/06/2017, é de R$ 2.144.839,25 (DOIS MILHÕES,
CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E
CINCO CENTAVOS).
O relatório (fls. 3-4) presente no Auto de Infração, fundamenta a aplicação dessa
multa nos seguintes termos:
O contribuinte apresentou Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso PER
registrado sob o n° 20214.59039.131216.1.1.11-7513 informando possuir o valor de
R$ 2.882.402,00 (dois milhões oitocentos e oitenta e doismil trezentos e quatrocentos
e doisreais) de crédito ref. a COFINS Não-Cumulativa Mercado Interno do 3°
Trimestre de 2013, com o qual efetuou compensações de valores através de
Declarações de Compensação PER/DCOMP, registradas sob o n°
18504.20238.131216.1.3.11-0442 e 06774.16964.060317.1.3.11-0493.
O Despacho Decisório n° de rastreamento 121450317, emitido em 05/04/2017, que
está contido nos autos do processo de n° 10320.900080/2017-92, e também o
Despacho Decisório n° 119, datado de 09/03/2017, contido nos autos do processo n°
10320.720368/2017-85 cujas cópias fazem parte integrante deste processo,
considerou não homologados os PER/DCOMP 18504.20238.131216.1.3.11-0442 e
06774.16964.060317.1.3.11-0493, pelos motivos expostos nos citados Despachos
Decisórios.
De acordo com o que consta no processo n° 10320.720368/2017-85, o contribuinte
utilizou-se de créditos supostamente inexistentes, sem a devida base legal e sem
comprovação documental de sua certeza e liquidez, com o intuito de extinguir
créditos tributários devidos, postergando seu pagamento ou visando beneficiar-se com
a possível homologação da compensação por decurso de prazo.
O artigo 18 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com a redação dada pela
Lei n° 11.488, de 2007, determina a aplicação de multa isolada sobre o valor total do
débito indevidamente compensado, quando a compensação for considerada não
homologada, em casos em que se comprove falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo, no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430,
de 1996, aplicado em dobro.
Diante dos fatos e em todos os processos mencionados, a inserção de informação em
PER/DCOMP a fim de possibilitar o seu envio por meio eletrônico e dar aparência de
regularidade à utilização de supostos créditos, cuja existência sequer restou
comprovada, demonstra a falsidade da declaração apresentada, ação que deve ser
penalizada com o lançamento de multa qualificada no percentual de 150%.
Assim sendo, constitui-se, pelo presente Auto de Infração, a multa isolada
regulamentar, que corresponde à aplicação do percentual de 150% (cento e cinquenta
por cento) sobre o valor total dos débitos relacionados nas Declarações de
Compensação não homologadas, no valor abaixo demonstrado:

Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.302 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721929/2017-63

DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 08/06/2017 (via Sistema e-
Processo – fls. 142) e, inconformado com essa autuação, apresentou em 20/06/2017, impugnação
(fls. 176-188) com as alegações a seguir sintetizadas:
Alega que a imposição de multa nos termos constante dos § 12 do artigo 74 da Lei
no 9.430/96 viola (i) o direito fundamental de petição aos poderes públicos (art. 5o, XXXIV, a)
(ii) o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa (art. 5°, LV); (iii) a vedação da
utilização de tributos com efeito de confisco (art. 150, IV); (iv) além dos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade; (v) resultando em verdadeira sanção política que este
Supremo Tribunal Federal há tempos proíbe por inconstitucional.
Que o caráter arrecadatório das proposições constantes do § 12 do artigo 74 da Lei
n° 9.430/1996 e, a despeito da complexidade e das diversas alterações das normas tributárias
sobre o tema restituição/compensação, a imposição de multa isolada fere frontalmente a
Constituição Federal, tendo diversos dispositivos constitucionais violados, sendo eles:
- Da inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17, do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, pela
violação ao direito de petição - artigo 5° XXXIV;
- Da inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17, do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 pela
violação às garantias ao devido processo legal - art. 5.0, LIV — e à ampla defesa e a
contraditório - art. 5°, LV;
- Da inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17, do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 pela
violação às garantias a vedação da utilização de tributos com efeito de confisco (art. 150, IV);
- Da inconstitucionalidade do § 12, do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 pela
violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e
- Da arguição de inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17, do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, acolhida pela Corte Especial do TRF da 4a Região, nos autos do processo 5007416-
62.2012.404.0000.
Por fim, solicita que seja acatado o seu entendimento e que seja cancelado o
respectivo auto de infração.
É o relatório.

Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.302 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721929/2017-63

Do Acórdão de 1a Instância
A 5a Turma da DRJ/CTA, por meio do Acórdão no 06-60.741, julgou a
Impugnação Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
- COFINS
Período de apuração: 13/12/2016 a 13/12/2016
COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
Aplica-se a multa de 150 % sobre o valor do débito compensado
indevidamente, no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo (art. 18, § 2o da Lei no 10.833, de 2003).

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
a) Preliminarmente, registre-se que o processo no 10320.720368/2017-85 (análise
dos
PER/DCOMP
nos
20214.59039.131216.1.1.11-7513
e
18504.20238.131216.1.3.11-0442)
foi
apensado
ao
processo
de
n°
10320.900080/2017-92, sendo que o mesmo foi julgado anteriormente por
esta 5a Turma de Julgamento, resultando no Acórdão de no 06-060.740 , a qual
decidiu, por unanimidade de votos, pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade do contribuinte, e manteve integralmente o contido no
Despacho Decisório.
b) O crédito lançado refere-se à multa isolada de 150% incidente sobre
compensações para as quais não houve a comprovação da liquidez e certeza
do crédito utilizado (declaração com falsidade), referente ao 3o Trimestre de
2013.
c) O contribuinte efetuou compensação sem amparo legal ou judicial em ação da
qual é parte, e com isso, houve por parte do autuado, a prestação de
informações falsas nos PER/DCOMP, no tocante às compensações, conforme
concluiu a Autoridade Fiscal.
d) Portanto, tendo a Fiscalização constatado que o contribuinte informou em
PER/DCOMP compensações para as quais não houve a comprovação da
liquidez e certeza do crédito utilizado, não poderia se abster do lançamento da
multa isolada no percentual de 150%, sob pena de responsabilidade funcional,
consoante o disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
e) Assim, não tendo o contribuinte apresentado à Autoridade Fiscal quando
intimado foi e nem em sua Manifestação de Inconformidade, a comprovação
do crédito pleiteado, com documentos hábeis e idôneos, restaram
comprovados os dois requisitos concomitantes para a aplicação da multa em
questão, quais sejam, compensação indevida e comprovada falsidade da
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.302 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721929/2017-63

declaração apresentada, ficando, assim, demonstrada a intenção de fraudar o
Fisco.
f) Impõe-se, nesse caso, a manutenção da multa isolada de 150% aplicada na
forma definida na legislação tributária já citada.
g) Ficam também afastadas todas as alegações de inconstitucionalidades arguidas
pela impugnante, pois a mais abalizada doutrina descreve que toda atividade da
Administração Pública passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas,
quando emanadas do órgão legislante competente, gozam de presunção de
constitucionalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua validade. Vale
dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa
tão-somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo
jurídico por uma outra superveniente, ou por declaração de inconstitucionalidade
pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de
constitucionalidade, ou em controle difuso, neste caso, após a publicação de
resolução do Senado Federal. Tais princípios orientam a elaboração das leis, que
deve observar além destes princípios, também a capacidade contributiva, a fim de
não dar ao tributo o caráter confiscatório. Assim, não há como afastar a multa
aplicada no caso em tela sob alegação de ser inconstitucional e/ou confiscatória.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, motivo
pelo qual dele conheço.

Do Recurso Voluntário
Da Preliminar de ausência da disposição legal infrigida
A Recorrente alega, preliminarmente, a nulidade do auto de infração,
argumentando que este não contém a disposição legal infringida e a necessidade de se aguardar o
julgamento do processo referente ao pedido de restituição.
Da leitura do auto de infração, observa-se que consta deste a disposição infringida
e a penalidade aplicável, conforme reproduzido a seguir:
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.302 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721929/2017-63

Quanto ao processo de restituição este foi julgado 5a Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), resultando no Acórdão
de no 06-060.740 , a qual decidiu, pela improcedência da Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, conforme excerto do acórdão recorrido, transcrito a seguir:

Verifica-se no sistema e-processo que não foi impetrado recurso voluntário do
referido acórdão, portanto encontra-se encerrado, na esfera administrativa, o pedido de
restituição.

Da Preliminar de Incompetência

A Recorrente alega a incompetência da autoridade que lavrou o auto de infração,
argumenta que para a sua validade deveria ter sido assinado por duas autoridades (AFRFB e
Chefe SAORT/DRF/SLS, conjuntamente).
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.302 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721929/2017-63

A competência pra lavrar o auto de infração é atribuição do cargo de Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil, nos termos do Decreto no 6.641, de 10 de novembro de 2008,
transcrito a seguir:
Art. 2o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
Não há previsão legal que para a lavratura do auto de infração haja a necessidade
deste instrumento ser assinado por duas autoridades.
Portando rejeita-se a alegação de incompetência da Autoridade Fiscal.

Da Preliminar de aplicação da multa qualificada de 150%
A Recorrente alega, preliminarmente, que não deve ser admitida a aplicação da
multa qualificada de 150% pelas autoridade fiscal da Receita Federal no caso em apreço.
A argumentação trazida aos autos não se refere a matérias preliminares, pois diz
respeito ao próprio mérito, e portanto será julgado no âmbito deste.
Logo, rejeita-se a preliminar de aplicação da multa qualificada.

Da Preliminar de atendimento às diligências
O contribuinte requer que seja atendida a diligência solicitada, para averiguar a
incompetência da autoridade que lavrou o auto de infração, sob pena de cerceamento do direito
de defesa.
Tal pedido de diligência é prescindível para o julgamento da presente lide, pois a
competência é do Auditor Fiscal, portanto indefere-se o pedido e rejeita-se a preliminar.

Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.302 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721929/2017-63

Do Mérito
A Recorrente reitera todos os argumentos trazidos em sua Impugnação, in verbis:
No que tange ao mérito, reitera-se todos os argumentos esposados
na manifestação vestibular, devendo as mesmas serem consideradas como se aqui
estivessem transcritas para fins de apreciação desta lide, inclusive quanto ao
pedido de diligência.

Considerando que a Recorrente não apresentou novas razões de defesa perante a
segunda instância, nos termos do §3o, Art. 57 do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
propõe-se a confirmação e a adoção da decisão recorrida, transcrita a seguir:
Do confronto da data de cientificação, 08/06/2017 com a manifestação de defesa
em 20/06/2017, concluo que a impugnação é tempestiva, e por atender também
aos demais requisitos de admissibilidade previstos na legislação que disciplina o
Processo Administrativo Fiscal, Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
alterações posteriores, dela tomo conhecimento.
Preliminarmente, registre-se que o processo no 10320.720368/2017-85 (análise
dos
PER/DCOMP
nos
20214.59039.131216.1.1.11-7513
e
18504.20238.131216.1.3.11-0442)
foi
apensado
ao
processo
de
n°
10320.900080/2017-92, sendo que o mesmo foi julgado anteriormente por esta 5a
Turma de Julgamento, resultando no Acórdão de no 06-060.740 , a qual decidiu,
por unanimidade de votos, pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade do contribuinte, e manteve integralmente o contido no Despacho
Decisório.
O crédito lançado refere-se à multa isolada de 150% incidente sobre
compensações para as quais não houve a comprovação da liquidez e certeza do
crédito utilizado (declaração com falsidade), referente ao 3o Trimestre de 2013.
Vejamos o que preceitua a legislação:
Lei no 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;

Lei no 10.833, de 2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.302 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721929/2017-63

(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Vejamos agora o que consta do Acórdão de no 06-060.740, a qual decidiu, por
unanimidade de votos, pela improcedência da Manifestação de Inconformidade
do contribuinte, e manteve integralmente o contido no Despacho Decisório.
(...)
Quanto ao alegado crédito de pagamento a maior, neste momento processual, para
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado no PER no 20214.59039.131216.1.1.11-7513, é
imprescindível que este esteja demonstrado na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, como também dos valores dos débitos correspondentes ao período de
apuração, conforme previsto no art. 923 do RIR/99, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
Assim, a fim de comprovar a certeza e liquidez, o impugnante deveria ter instruído sua
manifestação de inconformidade com documentos que respaldassem seu pedido.
Incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar o seu direito creditório mediante a
juntada, com a manifestação de inconformidade, de documentos que respaldassem seu pedido.
O ônus de provar fato constitutivo do direito creditório incumbe ao contribuinte que o
alega ter, que deve trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Logo, não cabe ao Fisco obter provas de que o contribuinte teria informado débito a maior em sua
declaração. A respeito do tema, dispõe o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito
do autor.
Em segundo lugar, o momento apropriado para se desincumbir de tal ônus é o da
interposição da manifestação de inconformidade (arts. 15 e 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir;
§ 4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.302 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721929/2017-63

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Redação
dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/93) (grifei)
Os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da base de cálculo da
COFINS são elementos indispensáveis para a comprovação da certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado, ou seja, o crédito informado na PER/DCOMP apresentada não contém os
atributos necessários de certeza e de liquidez, os quais são imprescindíveis para reconhecimento pela
autoridade administrativa de direito creditório junto à Fazenda Pública.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que ser
reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Por fim, há de ser ressaltado que o procedimento adotado pelo contribuinte, pedido de
ressarcimento, não pode ser entendido como mero equívoco como alegado na defesa, pois ao efetuar um
pedido de ressarcimento, o contribuinte prestou informações inverídicas, tais como ser tributada pelo
lucro real e o crédito decorrer de operações vinculadas ao mercado interno. Portanto, ainda que
procedentes as alegações da defesa, estas não seriam suficientes para ilidir o despacho decisório, porque
nos casos em que há pagamento indevido ou maior que o devido o procedimento é claro, o pedido
cabível é o pedido de restituição, que era regulamentado pela IN 1.300/2012, vigente à época do envio
do PER em análise.
Assim, conforme demonstrado no Acórdão acima descrito, o contribuinte efetuou
compensação sem amparo legal ou judicial em ação da qual é parte, e com isso, houve
por parte do autuado, a prestação de informações falsas nos PER/DCOMP, no tocante
às compensações, conforme concluiu a Autoridade Fiscal.
Portanto, tendo a Fiscalização constatado que o contribuinte informou em PER/DCOMP
compensações para as quais não houve a comprovação da liquidez e certeza do crédito
utilizado, não poderia se abster do lançamento da multa isolada no percentual de 150%,
sob pena de responsabilidade funcional, consoante o disposto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional (CTN):
CTN
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, não tendo o contribuinte apresentado à Autoridade Fiscal quando intimado foi e
nem em sua Manifestação de Inconformidade, a comprovação do crédito pleiteado, com
documentos hábeis e idôneos, restaram comprovados os dois requisitos concomitantes
para a aplicação da multa em questão, quais sejam, compensação indevida e
comprovada falsidade da declaração apresentada, ficando, assim, demonstrada a
intenção de fraudar o Fisco.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.302 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721929/2017-63

Impõe-se, nesse caso, a manutenção da multa isolada de 150% aplicada na forma
definida na legislação tributária já citada.
Ficam também afastadas todas as alegações de inconstitucionalidades arguidas pela
impugnante, pois a mais abalizada doutrina descreve que toda atividade da
Administração Pública passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando
emanadas do órgão legislante competente, gozam de presunção de constitucionalidade,
bastando sua mera existência para inferir a sua validade. Vale dizer que, inovado o
sistema jurídico com uma norma emanada do órgão competente, ela passa a pertencer
ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão-somente velar pelo seu fiel
cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por uma outra superveniente, ou
por declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
controle concentrado de constitucionalidade, ou em controle difuso, neste caso, após a
publicação de resolução do Senado Federal. Tais princípios orientam a elaboração das
leis, que deve observar além destes princípios, também a capacidade contributiva, a fim
de não dar ao tributo o caráter confiscatório. Assim, não há como afastar a multa
aplicada no caso em tela sob alegação de ser inconstitucional e/ou confiscatória.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 242
DF CARF MF
Original